Tribunal: TJES
Processo: 5008570-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008570-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YCARO BRENNER DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008570-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YCARO BRENNER DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 10ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MAGNOLIA DO CARMO OLIVEIRA - ES37332

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de YCARO BRENNER DE OLIVEIRA contra suposto ato coator do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES. O impetrante alega excesso de prazo na segregação cautelar e ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido e a decisão contra qual se insurgir, manteve a custódia cautelar do paciente.

II. Questões em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se configura excesso de prazo na prisão preventiva de YCARO BRENNER DE OLIVEIRA. (ii) Saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva de YCARO BRENNER DE OLIVEIRA.

III. Razões de Decidir

3. Complexidade do Feito: Não se configura excesso de prazo, pois o processo é complexo, envolvendo uma organização criminosa (PCV) com múltiplos réus e crimes de alta gravidade, o que justifica uma tramitação mais alongada. A análise do prazo não deve ser meramente matemática, mas sim pautada pela razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso. O juízo de origem demonstrou tramitação regular, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

4. Gravidade Concreta e Risco à Ordem Pública: A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi do paciente. YCARO BRENNER DE OLIVEIRA é apontado como integrante ativo da organização criminosa "PCV", gerenciando o tráfico de drogas e controlando valores.

5. Reiteração Delitiva: O paciente possui um extenso histórico de atos infracionais graves na infância e juventude, incluindo homicídios, tráfico de drogas e porte de armas, além de prisões recentes por outros delitos. Tal histórico demonstra um risco concreto de reiteração criminosa, justificando a manutenção da custódia cautelar.

6. Inexistência de Alteração Fática ou Jurídica: Não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de modificar o entendimento anteriormente exarado no indeferimento do pedido liminar, que já havia reconhecido a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a ausência de
fumus boni iuris
para a soltura.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ordem Denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
YCARO BRENNER DE OLIVEIRA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no id. 14226387.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio dos Procuradores Altamir Mendes de Moraes, Carla Stein, Fábio Vello Corrêa, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen, opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme id. 14916391.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008570-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YCARO BRENNER DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 10ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MAGNOLIA DO CARMO OLIVEIRA - ES37332

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
YCARO BRENNER DE OLIVEIRA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar, consiste, ainda, na ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
YCARO BRENNER DE OLIVEIRA,
contra suposto ato coator perpetrado pela MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar, consiste, ainda, na ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Descreve a inicial acusatória, em que individualiza a suposta conduta de Ycaro que:

[...]

Outro nacional que integra a ORCRIM “PCV” é o denunciado YCÁRO BRENNER DE OLIVEIRA, vulgo B1, filho do criminoso GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA, que atua ativamente no tráfico de drogas, recebendo as ordens superiores do seu genitor para gerenciar e fazer a distribuição dos entorpecentes.

Inicialmente, merece o registro de que o acusado YCÁRO ostenta diversas passagens pelo Juízo da Infância e Juventude por reiterados atos infracionais graves, dos quais destacam-se 2 (dois) homicídios qualificados na forma consumada; 2 (dois) homicídios qualificados na forma tentada; 2 (dois) tráfico de drogas; receptação; posse ilegal de armas de fogo; e dano ao patrimônio público e ameaça dentro da unidade de internação, conforme noticiado no procedimento executório de medida socioeducativa de internação de no 0004425-20.2019.8.08.0030, bem como foi preso em 23 de fevereiro de 2022, pela prática dos ilícitos previstos nos artigos 155, §1o, §4o, I e IV (cinco vezes), 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e 244-B do ECRIAD, nos autos de no 0000494-52.2022.8.08.0014, em trâmite na 4o Vara Criminal de Colatina/ES.

As mensagens de WhatsApp trocadas entre MARCO AURÉLIO e o usuário da linha no 5527996887765, identificado nos diálogos como sendo o denunciado YCÁRO BRENNER DE OLIVEIRA, não deixam dúvida quanto às ações criminosas dele na facção criminosa, nem do papel por ele exercido, senão vejamos.

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

No dia 26 de janeiro de 2022, MARCO AURÉLIO encaminhou o catuque de GLEYDSON para YCÁRO (B), em alusão ao nome BRENNER, identificando-o como “filhão”, cobrando informações (visão) sobre a comunidade, falando que precisava falar urgente com o “tio”. Veja-se:

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

No dia 28 de janeiro de 2022, em resposta ao referido “catuque”, YCÁRO, que de se identificou como “seu filho problemático B1”, enviou para o “advogado” MARCO AURÉLIO um “catuque” destinado ao denunciado GLEYDSON, dizendo que é leal ao destinatário não só por ele ser o “seu patrão”, mas antes disso por ser seu pai. Escreveu que coloca a cara na “boca” todos os dias.

Comentou que não tem nada a ver com o aconteceu no Romão. Sobre o que aconteceu com o “F, 2x, macarrão e WC”, mencionou que já era esperado por todos. Relatou estar esperando um retorno desde quando a advogada “papilon” visitava o pai, referente a uma “ideia” que malandro mandou que não queria ninguém vendendo peso de “chá” (maconha) na favela. Perguntou ao pai se tem algum “vacilo” para não vender peso na favela. Falou que participou de uma reunião onde os “vapores” e os gerentes reclamaram que estão sem peça (armas de fogo), onde todos decidiram de fazer uma meta para comprar armas, sendo que estão finalizando os dois quilos de “óleo” (crack) para tirar o lucro de comprar a mercadoria (droga) e o restante vai ficar para armas, dentre outros assuntos ilícitos. Veja-se:

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

No dia 06 de fevereiro de 2022, após ser cobrado sobre o retorno através de mensagens de áudio de YCÁRO, o “advogado” MARCO AURÉLIO enviou o “catuque” de autoria de GLEYDSON para o YCÁRO, em resposta à mensagem supracitada, dizendo que a única pessoa que tem autorização para colocar qualquer coisa precisa do aval do remetente e que somente o destinatário e a tia vão ter o direito de colocar. Disse que está cansado de ouvir o nome do “F”, acreditando na palavra do tio, que é um grande jogador e vai marcar esse gol (homicídio). Veja-se:

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

Durante as mensagens trocadas entre o “advogado” MARCO AURÉLIO e a companheira de GLEYDSON, Maely Franciely Ferreira Soares, restou evidente ainda que YCÁRIO (B1) é quem controlava os valores provenientes da lucratividade da comercialização de drogas e repassava aos demais familiares de GLEYDSON. Veja-se:

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Saliento desde já, que a gravidade concreta dos fatos em apuração, constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao paciente, reforço que, conforme consta da denúncia, tem uma extensa lista e histórico na prática de atos infracionais de natureza grave, que novamente transcrevo:

[...]

Inicialmente, merece o registro de que o acusado YCÁRO ostenta diversas passagens pelo Juízo da Infância e Juventude por reiterados atos infracionais graves, dos quais destacam-se 2 (dois) homicídios qualificados na forma consumada; 2 (dois) homicídios qualificados na forma tentada; 2 (dois) tráfico de drogas; receptação; posse ilegal de armas de fogo; e dano ao patrimônio público e ameaça dentro da unidade de internação, conforme noticiado no procedimento executório de medida socioeducativa de internação de no 0004425-20.2019.8.08.0030, bem como foi preso em 23 de fevereiro de 2022, pela prática dos ilícitos previstos nos artigos 155, §1o, §4o, I e IV (cinco vezes), 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e 244-B do ECRIAD, nos autos de no 0000494-52.2022.8.08.0014, em trâmite na 4o Vara Criminal de Colatina/ES.

[...]

A defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar, sob o argumento de que o paciente está preso desde o dia 22/02/2022, sem que tenha sido encerrada a instrução processual.

No caso dos autos, tratam-se de fatos complexos que envolvem aproximadamente 04 réus, supostamente envolvidos numa extensa organização criminosa (PCV), voltada para o tráfico de drogas em Vitória/ES.

Importante esclarecer ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática, de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto, sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado, constato que o feito tem recebido tramitação regular.

O magistrado de primeira instância, ao prestar informações no id. 14226387, salientou que os autos originários estão em regular tramitação, expondo o que segue:

Trata-se de Ação Penal nº 5020330-85.2025.8.08.0024, instaurada no bojo da “Operação Caça Fantasma”, contra 1. YCARO BRENNER DE OLIVEIRA; 2. GABRIEL PEREIRA SANT ANNA; 3. WESLEY SOUZA DA CUNHA; e 4. MARCELO SANTOS CASSIMIRO. O Ministério Público descreve a existência de uma organização criminosa auto intitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso atuante na Região Metropolitana da Grande Vitória. Em decisão de fls. 403/411-v (VOL 002, PARTE 03), proferida nos autos de nº 0006528- 13.2022.8.08.0024, recebeu-se a denúncia oferecida e decretou-se a prisão preventiva dos acusados.

Por força de decisão proferida nos autos de nº 0006528-13.2022.8.08.0024, realizei a revisão das prisões preventivas e determinei o desmembramento do feito, passando o presente processo a tramitar para 1. YCARO BRENNER DE OLIVEIRA; 2. GABRIEL PEREIRA SANT ANNA; 3. WESLEY SOUZA DA CUNHA; e 4. MARCELO SANTOS CASSIMIRO. Em decisão proferida em 17/05/2025,
designei audiência de instrução e julgamento, para o dia 11/07/2025, às 14h30min,
bem como reexaminei a necessidade da custódia cautelar, nos termos da decisão em anexo.

[...] Grifei

Nessa vertente, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Quanto à ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, verifico que nas informações juntadas no id. 14226387, o juízo de origem analisou as circunstâncias do caso, individualizando o risco à ordem pública, com base no
modus operandi
e na gravidade concreta dos fatos. Não se trata, pois, de mera fundamentação genérica ou abstrata, senão veja-se:

A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige, para sua decretação e manutenção, a presença concomitante de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, somados à demonstração da necessidade da segregação cautelar.

Esta necessidade é balizada pelas hipóteses taxativamente previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a custódia preventiva pode ser imposta para (a) garantir a ordem pública, visando evitar a reiteração criminosa ou a manutenção da ordem social; (b) garantir a ordem econômica, coibindo a prática de crimes que afetem o sistema financeiro ou a economia popular; (c) por conveniência da instrução criminal, assegurando a lisura da coleta de provas; e (d) para assegurar a aplicação da lei penal, prevenindo a fuga do acusado e garantindo que, em caso de condenação, a sanção seja efetivamente cumprida.

No presente caso, a análise dos autos revela a persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, em virtude da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, aliados à necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme se extrai dos autos, há fortes indícios de que os acusados integram a organização criminosa Primeiro Comando De Vitória – PCV, possuindo posição hierárquica de destaque na referida ORCRIM.

Ademais, todos os quatros acusados possuem diversos registros criminais, fato que indica, de forma concreta, o risco de reiteração delitiva.

Desse modo, diante da gravidade concreta do delito e da inalterada situação fática que evidencia a permanência dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da medida cautelar extrema é imperativa.

Assim, mantenho as custódias cautelares.

[...]

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir nenhum embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)